Tribunal: STF
Processo: HC 184714
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de nulidades. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante afirma que foi instaurado inquérito policial contra o paciente e outros investigados para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 1º da Lei n. 9.613/1998; no art. 2º da Lei n. 12./50/2013; e nos arts. 317 e 357 do Código Penal. Remetido o inquérito para o Superior Tribunal de Justiça – em razão da existência de investigados com prerrogativa de foro –, a defesa do paciente requereu o desmembramento do feito com relação a ele. O pedido foi indeferido.
    3. Prossegue a narrativa para apontar a prevenção do Ministro Marco Aurélio, Relator do HC 176.046. No mérito, afirma que a defesa interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de desmembramento do inquérito policial, destacando o excesso de prazo para o julgamento daquele agravo Além disso, sustenta: 
    (i) a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para conduzir o inquérito policial, com relação ao paciente; 
    (ii) a nulidade das interceptações telefônicas deferidas por Juízo incompetente e sem fundamentação idônea; 
    (iii) a ilicitude das provas que embasaram a denúncia posteriormente oferecida contra o acionante; e 
    (iv) a impossibilidade do afastamento cautelar do paciente de suas funções públicas, “visto que a cautelaridade da Ação Penal é acessória e instrumental a esta, de sorte que, restando a nulidade da denúncia, demole-se a validade e legitimidade do pleito acautelatório”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar a suspensão do Inquérito nº 1.057/MG, agora autuado como APn nº 957/MG, submetido à jurisdição do Ministro Herman Benjamin, até que sobrevenha decisão colegiada da Corte Especial acerca da incompetência absoluta do Ministro Relator”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Em 29.09.2019, a parte impetrante impetrou o HC 176.046 no STF. Os autos foram distribuídos ao Ministro Marco Aurélio que, em 12.11.2019, deferiu a medida cautelar “para determinar, apenas no tocante aos fatos relacionados ao paciente (...), a suspensão do inquérito nº 1.057/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça”. Na sessão de 10.03.2020, a Primeira Turma do STF não conheceu do HC, cassando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto divergente de minha lavra, vencido o Ministro Marco Aurélio. De modo que fui designado pela Primeira Turma como Redator para o acórdão e, por conseguinte, prevento para todos os processos vinculados àquela impetração.
    9. Quanto ao mais, verifico as alegações do impetrante não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator